Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, ANTE O FATO DE O CRÉDITO DECORRER DE LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO DA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESTINO DA QUANTIA, INFERIOR AO SALDO REMANESCENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera circunstância de haver sido creditada na conta bancária do advogado do embargante quantia correspondente ao levantamento de precatório a este pertencente não conduz, automaticamente, à impenhorabilidade do valor, sobretudo quando não comprovado o inequívoco destino da quantia e se o saldo remanescente é assaz ao resguardo do interesse patrimonial da parte.
2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.